Tribunal: TJSP
Processo: 1502830-69.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 ou para o artigo 33, § 3o, da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Réu primário – Pena-base fixada no mínimo legal mantida – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 ou para o artigo 33, § 3o, da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Réu primário – Pena-base fixada no mínimo legal mantida – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase; porém, ela não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão da dedicação à atividades criminosas por condenações pelo crime de tráfico de drogas – Substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime prisional fixado no regime inicial semiaberto – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.